Tribunal: STJ
Processo: 0609834-65.2015.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222469 - AM (2025/0251241-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA - AM004782
LUCIANA TRUNKL FERNANDES DA COSTA - AM003006
AGRAVADO
: GENRENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA TEIXEIRA - AM004672
ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO NETO - AM013248
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGAMENTO AMPLIADO. INTIMAÇÃO.
VERIFICAÇÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal local, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscita divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do
recurso quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos
a
mesmos dispositivos legais e tese jurídica atinentes ao dissídio.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53012509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f688053b-aa75-46e0-b43e-a710878bf823

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f688053b-aa75-46e0-b43e-a710878bf823

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222469 - AM (2025/0251241-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA - AM004782

LUCIANA TRUNKL FERNANDES DA COSTA - AM003006
AGRAVADO
: GENRENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA TEIXEIRA - AM004672

ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO NETO - AM013248
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGAMENTO AMPLIADO. INTIMAÇÃO.
VERIFICAÇÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal local, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscita divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do
recurso quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos
a
mesmos dispositivos legais e tese jurídica atinentes ao dissídio.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 3.379/3.
Amazonas Energia S.A.
386, integrada pela de fls. 3.411/3.413, que conheceu em parte do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento pelos seguintes motivos: (I) não ocorrência da
alegada negativa de prestação jurisdicional; (II) incidência da
e (III) não
Súmula n. 7/STJ;
foi demonstrado o dissídio jurisprudencial.
A parte agravante sustenta, em resumo, a existência de efetiva violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC pela Corte de origem, uma vez que "[o] padrão decisório
adotado — fundamentação genérica, sem exame do argumento capaz de, isoladamente,
infirmar a conclusão (nulidade do
§ 1o, CPC; impacto do laudo na liquidez;
art. 942,
dissídio) — configura negativa de prestação jurisdicional e atrai a providência de sanar as
omissões com enfrentamento específico ou anular o acórdão/retornar para novo
" (fl.
julgamento com intimação regular e direito de sustentação oral (efeitos infringentes)
3.420).
Aduz que "[a] decisão agravada invocou a
para obstar o
Súmula 7/STJ
exame de nulidade processual (art. 942, § 1o, CPC). Ocorre que a verificação de
regularidade de intimação, do lapso entre sessões, do registro de pedido de adiamento e
da ausência de sustentação oral da Agravante decorre de atos processuais documentados
e de dados temporais consignados nas próprias decisões, sem necessidade de revolvimento
error in procedendo
" (fl.
probatório — trata-se de
, matéria eminentemente de direito
3.421).
Por fim, salienta que "[n]o REsp, a Agravante trouxe paradigmas com cotejo
analítico sobre: (a) nulidade por ausência de intimação para julgamento estendido (art.
942, § 1o) e (b) critérios de liquidez quando a quantificação depende de apuração complexa
" (fl. 3.424).
/perícia
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 3.431/3.441.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos norecurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a apontada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância precedente se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como
decisum
no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
foi assim motivado (fls. 1.224/1.228):
a quo

2.4. Ademais, vislumbro a ocorrência de liquidez dos títulos que aparelharam a
execução, quais sejam; contrato administrativo no OC 36.765/09, OC 38.945/09,
OC 47.804/10 e OC 54.936/10 referentes a locação de grupos geradores para a
Apelada- notas fiscais, recibos, e ainda, notificações extrajudiciais, todos os
documentos dão ciência da existência da dívida.
2.5. Ressalto, que como é sabido, o título que fundamenta qualquer execução deve
ser representativo de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783
do CPC, sob pena de nulidade da execução (art. 803, I do CPC).
2.6. O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de que o
contrato administrativo está contemplado no rol dos títulos executivos
extrajudiciais previstos no (art. 585, II do Código de Processo Civil/784, II CPC
-2015). Senão vejamos:
[...]
2.7. Portanto, é possível determinar-se que o contrato administrativo caracteriza
documento públicos para fins de ajuizamento de pretensão executória, conforme
prevê o
inc. II, do Código de Processo Civil (antigo
inc. II, do
art. 784,
art. 585,
. Nesse enfoque, a doutrina do Professor Humberto Theodoro Júnior
CPC/1973)
afirma que para a aferição da certeza pouco importa que, particularmente, as
partes estejam controvertendo em torno da dívida, in verbis:
2.8. Neste contexto, verifico que está presente o requisito da certeza na medida em
que o título executivo – contrato administrativo – deixa claro o elemento subjetivo
da relação (Amazonas Distribuidora de Energia S/A e Genrent do Brasil LTDA.).
Ademais, a certeza da obrigação se consolida no momento em que as penalidades
são aplicadas, após competente processo administrativo que respeite os moldes
estipulados no contrato, com ênfase na ampla defesa e no contraditório. Portanto,
há a certeza do título executivo.
2.9. No que tange à liquidez, é sabido que a liquidez não é a determinação, mas a
mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o 'quanto se deve
'. Assim, não é necessário que o título indique literalmente o quanto se deve, mas
que contenham elementos que possibilitem tal fixação. Nesse sentido, Araken de
Assis (Manual de Execução. Ed. 12a, 2009, p. 161) ensina que a 'a liquidez, nos
títulos extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determininabilidade do
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos', o que se faz presente nos
autos conforme fls. 43, dos autos da ação de execução.
2.10. De acordo com consolidado entendimento no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, a necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não retira
a liquidez do título.
[...]
2.11. No que diz respeito ao requisito da exigibilidade para viabilizar o manejo da
execução que entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da
obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição
ou contraprestação. A prova da exigibilidade, geralmente, se dá pelo simples
transcurso da data de vencimento o que se encontra presente pois as faturas
emitidas em janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, não foram honradas pela
Amazonas Distribuidora de Energia S. A., ficando seus pagamentos em atraso,
conforme se pode observar por meio dos documentos acostados ao processo
principal (Execução n.o 0607545-62.2015.8.04.0001).
2.12. Outrossim, para que o título seja líquido, em si mesmo já deve estabelecer o
valor devido ou a espécie de prestação devida, sendo desnecessário elementos
extrínsecos para defini-lo. No caso em comento, como afirmei acima, a execução
se baseou em contratos administrativo firmado entre Amazonas Distribuidora de
Energia S/A e Genrent Brasil Ltda (fls. 43/63 - autos execução de no 0607545-
62.2015.8.04.0001), onde a primeira contrata a segunda para a prestação de
serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica, seus sistemas
auxiliares e associados, pelo valor de R$ R$ 36.800.000,00(trinta e seis milhões e
oitocentos mil reais). - cláusula décima nona, valor do contrato, acostado à fls. 49
dos autos execução de no 0607545-62.2015.8.04.0001.
2.13. Com efeito, a cláusula vigésima terceira, dispõe acerca do pagamento, e no
item 1 está prescrito de que forma ocorrerá, in verbis:
[...]
2.14. E ainda, se esta última não concordar com o valor da nota, poderá
impugnar a fatura no prazo 15 dias após a sua entrega, isso a luz do que
prescreve o PARÁGRAFO TERCEIRO do mencionado ITEM 1, sob pena de anuir
com o valor cobrado, in verbis:
[...]
2.15. Desta feita, ao contrário do afirmado na sentença a quo, a execução
proposta pela Apelante merece prosperar, uma vez que esta juntou todos os
documentos necessários ao conhecimento e processamento da demanda, inclusive,
todas as atas de reunião, conforme documentos acostados às fls. 63/128.
2.16. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de
Apelação, para no mérito reformar a decisão a quo, julgando improcedentes os
embargos a execução, devendo o processo de execução seguir o seu rito normal
na forma da lei. Inverto o ônus sucumbenciais, mantendo a porcentagem
estabelecida na sentença.
2.17. É como voto.

Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

Destaca-se do acórdão recorrido o trecho adiante do voto vista (fl. 1.248):

Superada essa questão preliminar passo ao enfrentamento das questões de mérito,
quais sejam, a existência de suposta nulidade na sentença recorrida, a iliquidez
do título executivo extrajudicial, bem como a eventual desconstituição da penhora
realizada.
O Apelante em suas razões alega a nulidade da r. sentença porque a iliquidez
teria sido reconhecida pelo juízo em razão da conclusão equivocada do laudo
pericial na medida em que nele consta não terem sido apresentados documentos
essenciais para a apuração do valor final das faturas mensais a serem pagas pela
Apelada, quando na verdade o foram.
Da simples leitura dos autos observo que as Atas de Reunião de Apuração de fls.
36/127, documentos que segundo as cláusulas 21, 22 e 23 dos Contratos foram
estabelecidos pelas partes como base de cálculo, constam nos autos trazidos pelo
próprio Apelado, sendo utilizados na elaboração do laudo pericial que obteve
como valor devido a quantia de R$ 30.399.883,22.
Logo, no ponto, acompanho o voto do ilustre Desembargador-relator no que diz
respeito à ausência de nulidade e liquidez dos títulos executivos eis que os
contratos que lastreiam a execução estão acompanhados dos documentos
necessários à propositura da ação de execução, constituindo-se em verdadeiros
títulos executivos com certeza, liquidez e exigibilidade, permitindo a pretensão do
Apelante.

Ainda, no aresto dos aclaratórios constou o seguinte (fl. 2.290):

2.8. No âmbito do E. Tribunal de Justiça do Amazonas, as Câmaras Isoladas
Cíveis são compostas por seis Desembargadores, sendo um deles presidente e,
inicialmente, três membros votantes. Quando aplicada a técnica do julgamento
ampliado, são convocados mais dois membros do órgão colegiado na mesma
sessão, totalizando cinco membros votantes – o que garante a possibilidade de
inversão do placar inicial.
2.9. No caso em tela, houve regular publicação da Pauta de Julgamento
intimando as partes e seus procuradores quanto ao julgamento do referido
processo em quaisquer das sessões presenciais subsequentes (Certidão fl. 471 do
Processo n° 0609834-65.2015.8.04.0001). A ausência dos advogados em sessão,
portanto, não pode obstruir o prosseguimento do ato solene.
2.10. Outrossim, não houve manifestação em nenhum momento anterior e,
principalmente, durante a sessão presencial de julgamento, requerendo a
sustentação oral perante os novos membros votantes da mesma Câmara,
inocorrendo, neste ponto, a nulidade de julgamento alegada pela Embargante,
posto que cumpridas as disposições do Código de Processo Civil.
2.11. Avançando no mérito recursal, ao exame da irresignação deduzida pela
Embargante, verifico que não há como acolhê-los, pois os pontos especificados
não se enquadram em qualquer das das hipóteses dispostas no
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

Código de Processo Civil, sejam elas: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em embargos declaratórios, que o Pretório local motivou adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
decisum
hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tão somente pelo
fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos
que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 6.523/2008.
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DECRETO
11.034/2022.
SÚMULA
211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o prosseguimento
do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido, transcrevo trecho
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento pela ré das diversas
regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das normas
regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se à análise
do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente que a deficiente
prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré violou os direitos
fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas abusivas, afigurando-
se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera
constatação da prática abusiva e intolerável, revelando-se desnecessária a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor -
CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022, visto que
o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
(violação do
II e III, do CPC/20 15), de modo que os pontos relativos à
art. 1.022,
eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações que não
REsp 1.937.887/RJ
convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

No que tange à alegação de ofensa ao
§ 1o, do CPC, tendo em conta
art. 942,
que a "
" (fls. 2.774/2.775), seu
inobservância da intimação dos patronos da recorrente
conhecimento fica obstado pelo entrave contido na Súmula n. 7/STJ.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
I E II,
ART. 1.022,
DO
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO.
CPC/2015.
SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do
STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
3. Não há erro material a ensejar a nulidade do julgamento por falta de intimação
da embargante. As decisões anteriores ao julgamento do acórdão ora embargado
foram canceladas pelo Colegiado. O recurso especial foi pautado originariamente
e provido, com a intimação prévia da União, razão por que não se antevê
prejuízo. A propósito, confira-se: EDcl no HC n. 452.975/DF, rel. Ministro
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 10/2/2023.
4. O embargante suscitou que o recurso especial não deveria ser admitido, pois
encontraria óbices nas Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
Todavia, compreende-se que o acórdão da Corte de origem não continha
fundamento que, por si só, pudesse mantê-lo, e para o exame do mérito do apelo
especial não se fez necessário nova apreciação de provas, mas, sim, a análise de
que o artigo 11, § 1o, da
respalda o reconhecimento da
Lei n. 9.985/2000
desapropriação indireta no caso dos autos. 5. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
EDcl no REsp n. 1.340.335/CE
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
1/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA
REALIZAÇÃO DE OBRA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
CONFIGURADA.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo,
em face da parte ora agravada, alegando que, em maio de 2009, firmou contrato
de concessão cujo objeto era a administração de 416,8 km do Corredor Marechal
Rondon. Alega que houve aplicação de multa decorrente de suposta infração
administrativa. Afirma a existência de irregularidades no procedimento
administrativo, defendendo a nulidade do ato administrativo que aplicou a
sanção. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
afastou a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
porquanto, "após iniciado o julgamento estendido, o 4° Juiz pediu vista dos autos;
e, na Sessão subsequente, realizada em
o recurso de apelação foi
15/04/2020,
julgado. Ora, devolvidos os autos, não era outro o trâmite senão sua inclusão
automática na pauta da sessão seguinte, não havendo, desse modo, necessidade
de renovar a intimação das partes". Ficou consignado que, "não tendo a
embargante em momento oportuno requerido a sustentação oral, o direito restou
precluso, não sendo esses aclaratórios o remédio processual adequado para o
inconformismo". O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da
regularidade na inclusão do processo em pauta da sessão virtual subsequente,
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Incidência
da Súmula 7/STJ.
V. No que se refere à insurgência acerca da suposta nulidade do ato
administrativo, assim como na aplicação da sanção, o Tribunal de origem, com
base no exame dos elementos fáticos dos autos e no contrato firmado entre as
partes, consignou que, "configurado o descumprimento contratual, a ulterior
apresentação de novo cronograma com a previsão de entrega da obra em outubro
de 2019 não elide a penalidade pela inobservância dos prazos originários, mas
apenas evita a extinção antecipada do contrato de concessão; e registrou que,
ante o porte da empresa concessionária e a experiência que possui na execução
de contratos dessa espécie, não se pode falar em ausência de dolo ou culpa" e que
"a multa sanciona o descumprimento do prazo originariamente estipulado; e não
há escusa que a empresa possa brandir para sequer haver iniciado, em 2017,
obra que deveria ter entregado em 2013". Nesse contexto, considerando a
Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser
modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas
Súmulas 5 e 7 desta Corte.
VI. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AREsp n. 1.876.499/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
12/8/2022.

Por derradeiro, fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que
suscitada divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso quanto às razões
invocadas pela alínea diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica atinentes
a
ao dissídio.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos
autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não
impugnadas.
2. Preliminarmente, a argumentação recursal não é suficiente ao acolhimento do
especial com relação à negativa de prestação jurisdicional uma vez que a parte
restou inerte acerca da relevância de cada uma das omissões apontadas ao
resultado da demanda. Ausente a demonstração dos motivos pelos quais, caso
enfrentadas, as omissões apontadas poderiam alterar a conclusão a que chegou a
Corte local, incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, inviabilizado o exame da
tese de impossibilidade de inovação e exigência dos documentos pela alínea "a"
em virtude da incidência da
resta também inviabilizado, pelo
Súmula n. 280/STF,
mesmo óbice, o exame da questão pela alínea "c".
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.548.042/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52198488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:12
Código de Controle do Documento: 3404fb68-cee8-4a48-b52d-6ea576c624a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.222.469 / AM
Número Registro: 2025/0251241-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000120220188040000
00016417420198040000
00066999220188040000
06075456220158040001
06098346520158040001 120220188040000 16417420198040000 201902474300 6075456220158040001
6098346520158040001 66999220188040000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA - AM004782
LUCIANA TRUNKL FERNANDES DA COSTA - AM003006
RECORRIDO
: GENRENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA TEIXEIRA - AM004672
ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO NETO - AM013248
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : SULAMITA BRANDÃO DA ROCHA - AM004782
LUCIANA TRUNKL FERNANDES DA COSTA - AM003006
Documento eletrônico VDA52996499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: c8843549-b2e2-4072-9be1-9b0c8a8ae9af

AGRAVADO
: GENRENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO SILVA TEIXEIRA - AM004672
ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO NETO - AM013248
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: c8843549-b2e2-4072-9be1-9b0c8a8ae9af